Tribunal: TJDFT
Processo: 0705923-44.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705923-44.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JOAO BATISTA BOFF D E S P A C H O Foi deferida a substituição processual, nos termos da decisão de ID 47993149. Portanto, altere-se o polo ativo para ITAPEVA XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Após, conclusos, para julgamento. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator